Tribunal: TJBA
Processo: 0586641-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0586641-57.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TOTAL ATACADAO LTDA e outros (2) Advogado(s): CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação envolvendo discussão sobre contrato bancário e alegação de cobrança indevida, com questionamentos acerca de encargos financeiros e metodologia de cálculo do débito. A parte recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil requerida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a complexidade das alegações relativas à abusividade de encargos bancários exige dilação probatória. III. Razões de decidir 3. O direito à prova decorre dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser suprimido quando essencial à comprovação das alegações da parte. 4. A controvérsia envolve análise de encargos contratuais, possível capitalização indevida de juros, cumulação de encargos e eventual abusividade, matérias que demandam conhecimento técnico especializado. 5. A prova pericial contábil mostra-se imprescindível para a verificação das alegações, não sendo suficiente o julgamento com base apenas em elementos documentais. 6. A ausência de saneamento do processo e o julgamento antecipado, sem apreciação do pedido probatório, configuram cerceamento de defesa. 7. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se sua anulação, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando requerida prova pericial pertinente e necessária à solução da controvérsia. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 357 e 370. Jurisprudência relevante citada: TJAM, AC nº 0637623-63.2020.8.04.0001, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 21.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0586641-57.2016.8.05.0001, sendo Apelantes Total Atacadão LTDA e Gerson Teixeira de Novaes Filho e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator